Tribunal: CARF
Processo: 15983.001216/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Será exigida multa isolada, no percentual básico de 75%, sobre o valor total do débito indevidamente compensado, quando a compensação se der com créditos não passíveis de compensação por expressa disposição legal, gênero que abrange, entre outras, a hipótese de compensação com créditos decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado (redação original do caput e do §2o do art. 18 da Lei 10.833/2003 c/c do art. 44, inciso I (do caput) da Lei no. 9.430/96).
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. MULTA ISOLADA. LEI No. 11.051/2004. CONTINUIDADE.
Apesar das novidades introduzidas ao regime de compensações pela Lei no. 11.051/2004, o novo regramento em nada alterou o fato de que compensações indevidas com créditos de ação não transitada em julgado representam hipótese de incidência da multa isolada de 75%: a redação original do caput e do §2o do art. 18 da Lei no. 10.833/2003 c/c do art. 44, inciso I (do caput) da Lei no. 9.430/96 previa referida multa, assim como o art. 18, § 4o da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no. 11.051/2004, c/c art. 44, I (do caput) da Lei no 9.430/96, também continuou prevendo.
Antes da Lei no. 11.051/2004, não havia o instituto da compensação não declarada, mas já existia a regra-matriz de incidência da multa isolada por compensação com crédito não passível de compensação por expressa disposição legal, hipótese que, sem dúvida alguma, abrangia as compensações com créditos decorrentes de ação não transitada em julgado.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15983.001216/2008-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.193 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PRAIA GRANDE LTDA. -
EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL
NÃO TRANSITADA EM JULGADO. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Será exigida multa isolada, no percentual básico de 75%, sobre o valor total do
débito indevidamente compensado, quando a compensação se der com créditos
não passíveis de compensação por expressa disposição legal, gênero que
abrange, entre outras, a hipótese de compensação com créditos decorrentes de
decisão judicial não transitada em julgado (redação original do caput e do §2o
do art. 18 da Lei 10.833/2003 c/c do art. 44, inciso I (do caput) da Lei no.
9.430/96).
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL
NÃO TRANSITADA EM JULGADO. MULTA ISOLADA. LEI No.
11.051/2004. CONTINUIDADE.
Apesar das novidades introduzidas ao regime de compensações pela Lei no.
11.051/2004, o novo regramento em nada alterou o fato de que compensações
indevidas com créditos de ação não transitada em julgado representam hipótese
de incidência da multa isolada de 75%: a redação original do caput e do §2o do
art. 18 da Lei no. 10.833/2003 c/c do art. 44, inciso I (do caput) da Lei no.
9.430/96 previa referida multa, assim como o art. 18, § 4o da Lei no
10.833/2003, com a redação dada pela Lei no. 11.051/2004, c/c art. 44, I (do
caput) da Lei no 9.430/96, também continuou prevendo.
Antes da Lei no. 11.051/2004, não havia o instituto da “compensação não
declarada”, mas já existia a regra-matriz de incidência da multa isolada por
compensação com crédito não passível de compensação por expressa
disposição legal, hipótese que, sem dúvida alguma, abrangia as compensações
com créditos decorrentes de ação não transitada em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001216/2008-17
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.193 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001216/2008-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Larissa
Nunes Girard, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do aresto recorrido:

Este processo trata de autos de infração (fls. 4 a 36), lavrados para a exigência de multas
isoladas decorrentes de compensações indevidas de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins.
No termo de constatação fiscal (fls. 40), a fiscalização relata que a contribuinte em
epígrafe apresentou diversas declarações de compensação entre 30/11/2003 e
31/05/2004, objetos do processo administrativo no 10845.000980/2005-85. Acrescenta
que as compensações não foram homologadas, tendo sido emitido o despacho decisório
de compensação no 153/2005 (fls. 140 a 148), ficando a contribuinte sujeita à exigência
da multa isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Na tabela de fls. 41 e 42, a fiscalização discrimina os Per/Dcomp transmitidos e
demonstra os cálculos das multa isoladas lançadas de ofício.
Assim, com base no art. 18 da Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, foram lançadas multas isoladas no total de R$35.431,78, sendo:

Cientificada das autuações em 13/11/2008 (fls. 98 e 99), a contribuinte apresentou, em
15/12/2008, a impugnação de fls. 102 a 115, acompanhada dos documentos de fls. 116 a
128.
Alega que as compensações foram consideradas como não declaradas por não terem
sido homologadas. Sustenta que a aplicação de multa isolada em razão de compensação
não declarada foi prevista no §4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, incluído pela Lei no
11.051/2004.
Alega ser inaplicável a multa, pois a Lei no 11.051/2004 foi publicada em 29/12/2004,
data posterior à transmissão dos Per/Dcomp em comento. Argumenta que a aplicação da
penalidade prevista nessa lei constitui afronta aos princípios da segurança jurídica e da
irretroatividade da lei. Acrescenta que o art. 106 do CTN contem determinação expressa
no sentido de que a lei não pode ser aplicada retroativamente para aplicação de
penalidade.
A impugnante também alega que sua conduta não se enquadra em nenhuma hipótese
prevista na redação original do caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003, não havendo
fundamento legal para a aplicação das multas isoladas.
Ante o exposto, requer o cancelamento dos autos de infração.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.193 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001216/2008-17

Apreciando a manifestação de inconformidade, a 10a Turma da DRJ em São Paulo
negou provimento ao pleito, nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003, 2004
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ORIUNDOS DE DECISÃO
JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
Os créditos decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado não são passíveis
de compensação por vedação expressa contida no art. 170-A do CTN, devendo ser
exigida a multa isolada sobre os débitos indevidamente compensados.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual ratifica os
argumentos trazidos na impugnação, postulando, ao final, pelo cancelamento das autuações, com
o reconhecimento da irretroatividade da lei tributária e da ausência de previsão legal para a multa
aplicada.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Assinale-se, antes de tudo, que, com base nas informações extraídas do aresto
recorrida – não contestadas pelo sujeito passivo -, no processo administrativo no.
10845.00980/2005-85, as compensações declaradas, cujo não reconhecimento deu origem às
autuações deste processo, foram consideradas não homologadas pois o crédito indicado era
decorrente de decisão judicial não transitada em julgado. Ademais, conforme aduz a decisão de
primeira instância, o processo administrativo no. 10845.00980/2005-85 foi definitivamente
encerrado por quitação de parcelamento, não restando qualquer controvérsia quanto à não
homologação das compensações.
No presente processo, a controvérsia se restringe, pois, à análise da subsistência
da autuação fiscal em face do arcabouço normativo vigente à época das compensações.
Como relatado, a recorrente sustenta, essencialmente, que somente com a nova
redação dada pela Lei no. 11.051/2004 ao art. 18 da Lei no. 10.833/2003 passou a ser prevista a
multa isolada às compensações “não declaradas”.
A recorrente entende que, à época da transmissão da declaração de compensação,
não havia previsão legal de multa para a hipótese ocorrida nos autos, uma vez que a aplicação de
pena, em face de compensação tida por não declarada, somente ocorreu com o advento da Lei no.
11.051/2004, que inseriu o § 4° no artigo 18 da Lei no. 10.833/2003. Antes disso, a aplicação de
multa isolada representaria, na ótica da recorrente, afronta ao princípio da irretroatividade e da
segurança jurídica.
Embora substanciais os argumentos esposados pela recorrente, entendo de forma
diversa: o caso concreto não suscita qualquer dúvida quanto à existência de fundamento legal
para a autuação aplicada. Explico.
Com efeito, o caso sob análise versa sobre multa aplicada por compensação
indevida, na qual o sujeito passivo indicou créditos relativos a processo judicial não
transitado em julgado, ou seja, créditos não passíveis de compensação por expressa
disposição legal.
A previsão legal para referida sanção encontra-se na própria redação original do
caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003, in verbis:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.193 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001216/2008-17

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
Como se vê, o caput do art. 18 já previa a aplicação de multa isolada se a
compensação fosse indevida, dentre outras hipóteses, em razão de o crédito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal.
Por sua vez, o §2o do art. 18 da Lei no. 10.833/2003 definia que o cálculo da multa
seria feito nos mesmos percentuais previstos no art. 44 da Lei no 9.430/96, qual seja, 75%
naqueles casos em que não evidenciada uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
Com a Lei no 11.051/2004, o referido dispositivo passou a ter a seguinte redação:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em
que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.
.............................................................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
.............................................................................................
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 trazia a seguinte redação:
Art. 74................................................................................................
[...]§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
Como se percebe, com a alteração do art. 18 da Lei no 10.833/2003, especialmente
com a introdução do § 4o, a multa isolada continuou prevista para a hipótese de compensação
indevida com crédito referente a crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado
(art. 18, § 4o da Lei no 10.833/2003 c/c art. 74, § 12, II, “d” da Lei no 9.430/96): ou seja, ao
menos a vedação que aqui interessa – compensação com créditos de ação judicial não transitada
em julgado – subsistiu após a Lei no 11.051/2004.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.193 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001216/2008-17

A inovação legislativa operou-se no campo da exigibilidade dos débitos
compensados que, em razão da nova redação dada ao §13 do art. 74 da Lei no 9.430/96 c/c §11
do mesmo dispositivo, deixou de ser suspensa em face de eventual recurso contra a
inadmissibilidade da compensação, agora veiculada em ato de não-declaração, e não mais de
não-homologação.
O § 4o do art. 18 apenas reafirma o cabimento da penalidade já prevista na
redação original do caput do art. 18 para as compensações indevidas, nas quais, entre outras
hipóteses, os créditos utilizados não são passíveis de compensação por expressa disposição legal.
Nessa linha, sublinhe-se que compensações com créditos decorrentes de decisão
judicial não transitada em julgado são compensações com créditos vedados por expressa
disposição legal do art. 170-A do CTN e do próprio caput do art. 74 da Lei no. 9.430/96 -
este autorizava a compensação com créditos judiciais com trânsito em julgado:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
No caso concreto, à época das compensações realizadas pela recorrente, já estava
em vigor os dispositivos acima transcritos. Isso significa que as compensações com créditos
decorrentes de processo judicial não transitado em jugado se afiguram como compensações com
créditos não passíveis de compensação por expressa disposição legal: tem-se, assim, que as
compensações realizadas se amoldam plenamente à hipótese de incidência da multa prevista na
redação original do caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Importante ressaltar que o caso dos autos não autoriza a aplicação da
retroatividade benigna. Nesse ponto, lembre-se que o art. 106, II, do CTN estabelece as
condições para a aplicação da retroatividade benigna:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Analisando o caso concreto, constata-se, facilmente, que não ocorre nenhuma das
três condições delineadas acima:
a) o ato consistente na compensação com crédito discutido em processo
judicial não transitado em julgado – que é hipótese de compensação com
crédito expressamente vedado por lei, ex vi do art. 170-A do CTN, já vigente
à época dos fatos -, era, na redação original do art. 18 da Lei no.
10.833/2002, considerado infração passível da multa prevista no caput e no
parágrafo 2o daquele artigo, e continuou a ser considerado infração com as
alterações promovidas pela Lei no. 11.051/2004;
b) a nova redação do art. 18, dada pela Lei no. 11.051/2004, não deixou de
tratar, como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, a realização
de compensação com créditos expressamente vedados em lei. Observe-se,
nesse ponto, que a nova redação do art. 18 elenca, entre as hipóteses para a
incidência da multa por compensação indevida, a compensação antes do
trânsito em julgado;
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.193 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001216/2008-17

c) Por fim, constata-se que o novo regramento da multa isolada nos casos de
compensações indevidas, trazido no art. 18, § 4o da Lei no 10.833/2003 c/c
art. 74, § 12, II, “d” da Lei no 9.430/96, não cominou pena menos severa à
infração “compensação com créditos decorrentes de ação judicial não
transitada em julgado”: a multa continuou a ser de 75% sobre o valor
indevidamente compensado.
As inovações legislativas introduzidas pela Lei no. 11.051/2004 vieram
estabelecer o regime das compensações “não declaradas” - o qual abarcava, entre outras, as
hipóteses de compensações com créditos de terceiros, com títulos públicos e com créditos
decorrentes de ação não transitada em julgado - e apresentava regramento próprio, não se lhe
aplicando as disposições previstas nos §§ 2o e 5o a 11 do art. 74 da Lei no. 9.430/96.
Apesar das novidades introduzidas pelas referidas alterações normativas, o novo
regramento em nada alterou o fato de que compensações indevidas com créditos de ação não
transitada em julgado representam hipótese de incidência da multa isolada de 75%: a redação
original do caput e do §2o do art. 18 da Lei no. 10.833/2003 c/c do art. 44, inciso I (do caput) da
Lei no. 9.430/96 previa referida multa, assim como o art. 18, § 4o da Lei no 10.833/2003, com a
redação dada pela Lei no. 11.051/2004, c/c art. 44, I (do caput) da Lei no 9.430/96, também
continuou prevendo.
Por outra perspectiva, pode-se afirmar que, antes da Lei no. 11.051/2004, não
havia o instituto da “compensação não declarada”, mas já existia a regra-matriz de incidência da
multa isolada por compensação com crédito não passível de compensação por expressa
disposição legal, hipótese que, sem dúvida alguma, abrangia as compensações com créditos
decorrentes de ação não transitada em julgado – por força do art. 170-A do CTN.
Sublinhe-se, nesse ponto, que a hipótese de multa isolada versada nos autos em
nada se confunde com a multa qualificada prevista no art. 18 da Lei 10.833/2004 c/c os artigos 71
a 73 da Lei 4.502 de 1964, de maneira que se releva despiciendo quaisquer argumentos de que
deveria ter sido demonstrada a ocorrência das figuras de sonegação, fraude ou conluio, descritas
nos referidos arts. 71 a 73.
Diante das considerações acima expostas, entendo que não assiste razão à
recorrente quando afirma (i) que não havia precisão legal para a multa aplicada e (ii) que a
sanção teria sido com base em lei posterior aos fatos, violando o princípio da irretroatividade.
Ressalte-se, ademais, que o arcabouço normativo que rege a compensação é
aquele vigente à época da transmissão das declarações de compensação, sento aplicável, ao caso
dos autos, a vedação expressa do art. 170-A do CTN.
Diante de todas razões acima apresentadas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital